Tribunal: TJMT
Processo: 1004630-38.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004630-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUBE APARECIDA JULIANO DOS REIS - CPF: 616.277.981-53 (RECORRENTE), BRIANA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 025.095.171-12 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (RECORRIDO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004630-38.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Domani Distribuidora de Veículos Ltda

Recorrido(s):

Neube Aparecida Juliano dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária. Deste modo, a Promovida age apenas como intermediária na venda do produto da administradora do consórcio, portanto, não restando configurada qualquer falha ou ato ilícito por parte da Promovida, esta deve ser excluída do polo passivo da ação.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória;
b)
condenar as Reclamadas, solidariamente, a ressarcir a Reclamante o valor de R$ 30.519,04 (trinta mil, quinhentos e dezenove reais e quatro centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela;
c)
condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento e
d)
tratando-se de condenação por ato ilícito que não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda das Empresas Reclamadas/condenadas, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Ambas Requeridas recorreram da sentença, no entanto, a empresa GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, requereu a desistência do recurso no id 56730497.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente Domani Distribuidora de Veículos Ltda, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela empresa de veículos, já que é mera intermediária na venda do consórcio contratado entre a Reclamante e a primeira Reclamada, aliado ao fato de que não restou comprovado que a Recorrente tenha agido com falha na prestação de seus serviços.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGACIONAL CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA.

1. Não é nula a citação recebida no endereço da pessoa jurídica, ainda mais quando intimação posterior lá chegou, demonstrando ser aquele local da sua sede ou de filial. Precedentes.

2. É parte ilegítima para a demanda a intermediadora, relativamente a contrato de participação em grupo consorcial, quando o que se discute são valores devidos em face do contrato mantido com a administradora, sem apontar falha na prestação do serviço de intermediação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Recurso Cível n. 71007771678, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fábio Vieira Heerdt, Julgado em 29/11/2018) (grifou-se)

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE DA INTERMEDIADORA DO CONSÓRCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JULGADOR, EM QUALQUER MOMENTO RECURSAL, INCLUSIE VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TORNA-SE SEM EFEITO O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA EM MOMENTO ANTERIOR. RAZÃOS DOS ACLARATÓRIOS PREJUDICADAS.

1. Tratando-se de matéria de ordem pública, a legitimidade ad causam não preclui e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer momento recursal, inclusive via embargos de declaração.

2. Entende-se que a intermediadora ou revendedora do consórcio é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que visa a alteração de valores das parcelas do consórcio.

3. MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. (TJPR – 2ª Turma Recursal – 0002048-58.2017.8.16.0019 – Ponta Grossa – Rel.: Renata Bolzan Jauris – J. 08.05.2020) (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EMPRESA INTERMEDIADORA SEM RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa que firma contrato de prestação de serviços com a Administradora de Consórcio, tão – somente para venda de contas de consórcio, sem responsabilidade sobre a formação e administração dos planos e contratos, é parte ilegítima para figura no polo passivo da ação de restituição de importâncias pagas por consorciado desistente.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – AC: 960203520048090051 GOIANIA, Relator: DR (A). EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 21/06/2011, 6A CAMARA CÍVEL, Data de Públicação: DJ 851 de 01/07/2011) (grifou-se)

No presente caso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da intermediadora do contrato de consórcio.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, dou provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da Domani Distribuidora de Veículos Ltda
e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à esta Reclamada, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021